Tribunal: TCU
Processo: 008.614/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária do Ministério das Cidades, em face de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 1025271-83/2015, que teve por objeto a execução de contenção em rua de Itaipava, no Município de Petrópolis/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), na qualidade de mandatária do Ministério das Cidades, em face de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 1025271-83/2015, que teve por objeto a execução de contenção em rua de Itaipava, no Município de Petrópolis/RJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Hingo Hammes, dando-lhe quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Bernardo Chim Rossi, da Sra. Jéssica Pontes Seabra e da empresa Macport Estruturas Ltda., condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 23/8/2017 133.145,05 28/5/2018 59.144,46 30/8/2018 76.807,74 18/10/2018 64.260,49 9.3. aplicar ao Sr. Bernardo Chim Rossi, à Sra. Jéssica Pontes Seabra e à empresa Macport Estruturas Ltda., de forma individual, a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Caixa, para ciência.